Tribunal: STF
Processo: RHC 252858
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 953.737/PR, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE EM RAZÃO DO ÓBICE SUMULA 691/STF.NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 114KG DE MACONHA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o habeas corpus em razão do óbice da súmula 691/STF, posto que o writ foi impetrado contra decisão monocrática do desembargador relator do Tribunal de origem. A parte agravante reitera os mesmos fundamentos trazidos na inicial do habeas corpus alegando a exist II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir: 1. A hipótese atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 3.O recurso interposto mostrou-se incapaz de superar o requisito de admissibilidade previsto no referido comando sumular. IV. Agravo regimental não conhecido.”.(eDOC 48, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 55) haver sido preso em flagrante na posse de 114kg de maconha, tendo o Juízo de origem convertido o flagrante em prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na quantidade de drogas apreendidas.



    Entende que o fundamento para a decretação da segregação cautelar é manifestamente ilegal, na medida em que “falar que o Paciente deve ser preso em razão de ter sido flagrado transportando drogas, é o mesmo que autorizar automaticamente a prisão pelo simples cometimento da infração penal”. (p. 3)



    Ressalta que diferentemente do apontado na origem, “não é possível fazer um prognóstico de que o réu voltara a delinquir, sob pena de ferir o princípio da presunção de inocência que se mantem intacto em relação a fatos futuros”. (p. 3)



    Por outro lado, afirma que há excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que “a instrução processual se encerrou no dia 28/08/2024 (mov. 127), o MP apresentou alegações finais junto ao mov. 131 e a Defesa junto ao mov. 139, estando os autos conclusos para a sentença, sendo que até o presente momento não foi juntado o laudo definitivo de entorpecentes, gerando prejuízo ao Paciente pelo excesso de prazo na formação da culpa”. (p. 3-4)



    Ressalta que em 23.9.2024 o Juízo de origem proferiu decisão determinado que a autoridade policial junte aos autos o laudo de constatação de drogas definitivo, mas que até o presente momento não foi adotada nenhuma providência, configurando desídia e excesso de prazo.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão recorrido:



    “[...]



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não é possível analisar as ilegalidades apontadas quanto à segregação cautelar e, portanto, verificar se é caso de excepcionar a aplicação de referido verbete sumular, porquanto o Habeas Corpus está deficientemente instruído, uma vez que deixou de ser juntada a cópia da decisão que decretou originariamente a prisão cautelar em primeiro grau. 



    Quanto à alegação de excesso de prazo, sua análise não resulta de um critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da Ação Penal ou do Inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar ...”(eDOC 48)



    Quanto aos requisitos para a prisão preventiva, a matéria não foi analisada pelos tribunais ordinários, de forma que sua apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    No que se refere ao alegado excesso de prazo para a juntada do laudo definitivo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a concessão da ordem de habeas corpus não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Acerca desse fato, o Juízo de origem apresentou as seguintes informações:



    “Em atenção ao Habeas Corpus nº 252.858 PARANÁ, impetrado por PEDRO HENRIQUE BARROS DE PAULA, réu nos autos de ação penal nº 0002261-56.2024.8.16.0104, cumpre-me informar a Vossa Excelência o que segue. 



    Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de PEDRO HENRIQUE BARROS DE PAULA, em virtude de imputação fática que entende ter malferido as disposições previstas no artigo 33, , da Lei Federal nº 11.343/06. caput O acusado foi preso em flagrante em 19/05/2024 (mov. 1.2 - 0002261-56.2024.8.16.0104), sendo a prisão convertida em preventiva no dia posterior (mov. 29.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104), com realização de audiência de custódia (mov. 33.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104). 



    A denúncia foi oferecida em 21/05/2024 (mov. 44.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104), sendo determinada a notificação do acusado. 



    O acusado foi notificado (mov. 58.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104) e apresentou defesa prévia, mediante defensor constituído (mov. 70.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104). 



    A denúncia foi recebida em 17/06/2024 (mov. 77.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104. O acusado foi citado e intimado da audiência de instrução designada nos autos (mov. 86.1 -0002261-56.2024.8.16.0104). 



    Em 27/08/2024, foi realizada audiência de instrução, com a oitiva de duas testemunhas, um informante e o interrogatório do acusado (mov. 126 / 127 - 0002261-56.2024.8.16.0104). 



    O Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a condenação do acusado nas sanções do crime previsto no art. 33, , da Lei nº 11.343/06 (mov. 131.1). caput A defesa, em suas alegações finais, requereu o reconhecimento da nulidade policial, a nulidade pela ausência de menção ao direito ao silêncio durante a abordagem policial, a absolvição por falta de materialidade e ausência do laudo definitivo e a absolvição pela excludente de culpabilidade diante da coação moral irresistível. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da atenuante da coação moral irresistível e da confissão espontânea. 



    Ainda pugnou pela aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância eventualmente reconhecida na primeira fase, o afastamento da valoração negativa do art. 42, do Código Penal, a compensação entre agravante e atenuante, a fixação do regime semiaberto, a aplicação do art. 112, II, da Lei de Execução de Pena, a detração da pena e o direito de recorrer em liberdade (mov. 139.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104). 



    Os autos vieram conclusos para sentença, sendo o feito convertido em diligência para juntada do laudo de constatação de droga definitivo (mov. 142.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104). 



    Em 07/10/2024, a prisão preventiva foi revista, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, e mantida, conforme decisão fundamentada de mov. 23.1 - 0002280-62.2024.8.16.0104). 



    O acusado requereu a reavaliação da necessidade da prisão preventiva, com aplicação de cautelares alternativas, em autos apartados, em 07/10/2024 (mov. 1.1 - 0004462-21.2024.8.16.0104). Após manifestação ministerial, o pedido foi analisado e indeferido (mov. 13.1 - 0004462-21.2024.8.16.0104). 



    O Laudo Pericial Definitivo de Constatação de Droga foi acostado aos autos em 24/10/2024 (mov. 158.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104). 



    Em 30/10/2024, o acusado foi condenado, nos termos da denúncia, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (mov. 171.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104). 



    O Ministério Público, em 04/11/2024, interpôs recurso de apelação, apresentado razões recursais (mov. 177.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104). 



    O acusado foi intimado pessoalmente e manifestou o desejo de recorrer da sentença (mov. 179.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104). 



    A defesa, em 12/11/2024, interpôs recurso de apelação (mov. 181.1 - 0002261- 56.2024.8.16.0104). 



    Recurso recebido (mov. 184.1 - 0002261-56.2024.8.16.0104). 



    O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais (mov. 187.1 - 0002261- 56.2024.8.16.0104). 



    Os autos foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (mov. 185 - 0002261-56.2024.8.16.0104). 



    Era o que tinha a informar. 



    Coloco-me a disposição de Vossa Excelência, para as eventuais informações complementares que se fizerem necessárias. 



    Reitero votos de elevada estima e consideração”. (eDOC 95, p. 2-3)



    Dessa forma, verifica-se que o laudo de constatação definitivo foi juntado aos autos em 24.10.2024, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 30.10.2024, não havendo falar, portanto, em excesso de prazo ou desídia do Poder Judiciário.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE DESOBEDIÊNCIA, DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 121, § 2°, II, IV E VIII C/C ART. 14, II E 330 DO CÓDIGO PENAL, 306 DA LEI Nº 9.506/95 E 15 DA LEI Nº 10.826/03 AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA OU DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE nº 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE nº 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE nº 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC nº 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS nº 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC nº 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC nº 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022. 2. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016. [...]”. (HC 243898 ED, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 28.8.2024).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 241499 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 16.9.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. O período de dois anos não caracteriza excesso de prazo de constrição cautelar, quando o processo tramita regularmente, inclusive para a consecução de diligências pedidas pela defesa. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 196720 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 27.5.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente